Tribunal: TJES
Processo: 5011967-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011967-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEIVID CORREA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011967-55.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DEIVID CORREA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENA
L.
RECURSO MINISTERIAL. SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE REQUISITO
S
.
RÉU QUE
CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.
2.
Em se tratando de réu condenado por crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.
3.
Levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, bem como a previsão da implementação dos requisitos para a progressão de regime em 14/06/2024 e para o livramento condicional em 17/05/2025 e ainda, considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, não se mostra recomendável neste momento, a concessão do benefício do semiaberto harmonizado.
4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011967-55.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DEIVID CORREA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu a liberação imediata ao apenado
DEIVID CORREA DE SOUZA.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que o apenado não preenche os requisitos para a concessão do benefício.

Compulsando os autos, observa-se através da decisão atacada, que a magistrada da execução deferiu o pedido de soltura imediata do reeducando, antes da implementação do requisito objetivo previsto em lei para a concessão da progressão de regime pleiteada, utilizando como fundamento a Súmula Vinculante nº 56, do STF, e, aplicando o mecanismo intitulado semiaberto harmonizado.

É notório que o sistema penitenciário pátrio sofre das mais variadas mazelas no âmbito das Unidades Prisionais, especialmente as destinadas ao regime semiaberto, onde lida-se com a insuficiência de vagas para trabalho, haja vista que o sistema não dispõe de número suficiente para abarcar a maioria dos segregados.

Dessa realidade, nasce o semiaberto harmonizado, uma construção jurisprudencial cuja finalidade é permitir que os sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto possam desenvolver o trabalho externo sem ter que se deslocar diariamente à unidade prisional, posto que muitas vezes o deslocamento torna inviável o trabalho.

Diante da situação, juízes de Execução Penal passaram a autorizar o trabalho externo com recolhimento noturno na própria residência do reeducando, figura que passou a ser conhecida como Semiaberto Harmonizado.

Essa harmonização, todavia, não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.

No caso em análise, além de o agravado já se encontrar regularmente implantado em vaga no regime semiaberto, trata-se de reeducando condenado a uma pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 14, caput da Lei nº 10.826/03 (duas vezes) e 121, §2º do Código Penal.

Em se tratando de crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.

Ademais, a previsão para implementação dos requisitos necessários à progressão para o regime aberto é 14 de junho de 2024 e para o livramento condicional, 17 de março de 2025.

Portanto, levando-se em consideração o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, neste momento, a harmonização não se mostra recomendável.

Destaco ainda que, de acordo com a Lei de Execução Penal, a autorização para cumprimento de sanção em regime domiciliar é uma situação excepcional, mesmo para os condenados regime aberto, exigindo-se extremo rigor para sua concessão aos apenados em cumprimento de regime mais gravoso.

Como bem pontuado pela douta representante do Ministério Público,
“
referida autorização desvirtuaria a própria sistemática do regime semiaberto, em que os internos
atravess
am u
m
a etapa de
gradual
ressocialização e convívio social, antes de avançarem ao meio aberto.
A

inclus
ão
no
trabalho, seja interno ou externo, é um importante fator para o restabelecimento desse contato de forma progressiva, de modo a avaliar o comprometimento do interno com o cumprimento de sua pena e com a sua própria ressocialização.

Dessa forma, admitir que todos os trabalhadores, após o desempenho de 01 (um) ano de trabalho, possam ser beneficiados com uma liberação antecipada de mais de 01 (um) ano, pendente ainda um ano para fazer jus a progressão ou livramento condicional, possam ser beneficiados com uma liberação antecipada, geraria uma descaracterização do próprio instituto do trabalho no curso da Execução Penal, que deixaria de representar um importante elemento da ressocialização, para passar a ser apenas um atalho para o regime aberto, sem o adequado cumprimento progressivo da pena, nos moldes previstos pelo Código Penal e pela LEP”.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão atacada, mantendo a progressão do regime/livramento condicional do apenado apenas quando do preenchimento de todos os requisitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.